Tribunal: TJSP
Processo: 1002336-53.2019.8.26.0079
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - CABIMENTO.
Em atendimento a preceito constitucional (artigos 5o, 6o e 196 CF) é direito do paciente com doença crônica obter o fornecimento de medicamento prescrito pelo médico, mesmo que não conste da listagem oficial, mas que integra o universo dos medicamentos do mercado. Paciente idoso.

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - CABIMENTO.
Em atendimento a preceito constitucional (artigos 5o, 6o e 196 CF) é direito do paciente com doença crônica obter o fornecimento de medicamento prescrito pelo médico, mesmo que não conste da listagem oficial, mas que integra o universo dos medicamentos do mercado. Paciente idoso. Observância do Estatuto do Idoso (arts. 9o e 15, § 2o). Obrigação dos órgãos públicos de garantir atendimento salutar aos idosos.
Decisão mantida.
Recursos desprovidos.